Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO, EDSON SOARES DE SOUSA EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O No ofício anexo ao ID 63737142, a d. magistrada da 1a Vara Cível de Ceilândia, considerando que os executados do presente feito, SALETE BALDOINO FERREIRA e RENATO FERREIRA DE SOUSA, não figuraram como partes na ação de conhecimento, nem mesmo no cumprimento de sentença em trâmite naquele Juízo, suscita dúvidas quanto ao cumprimento da decisão proferida ao ID 59658139, em foi deferido o pedido formulado pelo exequente, GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos devedores, via sistema SISBAJUD, até o limite do quantum debeatur (R$ 12.175,03), bem como a consulta de veículos em nome daqueles, por meio do sistema RENAJUD. Assim, cumpre prestar os seguintes esclarecimentos: SALETE BALDOÍNO FERREIRA e RENATO FERREIRA DE SOUSA ajuizaram ação rescisória, distribuída a esta Relatoria, em face de FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ e MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA, a fim de desconstituir a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, na ação de adjudicação compulsória n. 0722666-75.2020.8.07.0003, proposta por FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DA COSTA em desfavor de MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA e de CARLOS RENATO MONTADON FERRAZ, cujo pedido foi julgado procedente “para determinar a transferência do imóvel situado na QNO 03, Conjunto B, Lote 12, Ceilândia – DF para o nome do autor.” (ID 31957371) O pedido rescisório foi julgado improcedente e os autores condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a ser dividido igualmente para todos os réus (ID 46701984). Posteriormente, foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença, no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, requerida pelos advogados EDSON SOARES DE SOUSA e GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃAO em face de SALETE BALDOINO FERREIRA e RENATO FERREIRA DE SOUSA (ID 51947946). Ao ID 57387513, foi homologada a transação entabulada pelos executados e o exequente EDSON SOARES DE SOUSA, e, ante a quitação declarada pelo referido credor, o processo foi extinto quanto a ele, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. O presente cumprimento de sentença prossegue, então, em relação ao credor GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e os devedores mencionados, cujo valor do débito remanescente, atualizado até 22/05/2024, é de R$ 12.175,03. Cumpre destacar que, considerando a inviabilidade de a 1a Câmara Cível providenciar as medidas expropriatórias deferidas por esta Relatora, e, em vista do princípio da cooperação, é que se determinou que as pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD fossem realizadas pelo Juízo prolator da sentença rescindenda. Por fim, considerando que a referida determinação data do mês de maio do corrente ano, solicita-se ao d. Juízo a quo que adote, com brevidade, as medidas necessárias ao cumprimento da decisão em referência. Oficie-se ao d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora